Tribunal: TJSP
Processo: 2110269-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Arbitramento de Aluguel - Decisão que indeferiu a tutela antecipada para arbitrar aluguel devido pela agravada em razão do uso exclusivo do imóvel – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela, visto que restou comprovado nos autos a existência do condomínio entre as partes, o uso exclusivo do imóvel por parte

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Arbitramento de Aluguel - Decisão que indeferiu a tutela antecipada para arbitrar aluguel devido pela agravada em razão do uso exclusivo do imóvel – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela, visto que restou comprovado nos autos a existência do condomínio entre as partes, o uso exclusivo do imóvel por parte da agravada, bem como o efetivo valor do imóvel, uma vez que instruiu o feito com diversas avaliações extraídas dos autos da Ação de Suprimento de Consentimento ajuizada contra a ré que se recusa a vender o bem – Descabimento - Ausência de prova inequívoca das alegações e do "periculum in mora" – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110269-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é agravante NELSON
ROBSON NECCHIO, é agravada SANDRA CRISTINA VIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110269-77.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110269-77.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NELSON ROBSON NECCHIO
AGRAVADA: SANDRA CRISTINA VIEL
JUÍZA: CAMILA CORBUCCI MONTI MANZANO
VOTO No 22.723
Agravo de Instrumento Ação de Arbitramento de Aluguel
- Decisão que indeferiu a tutela antecipada para arbitrar
aluguel devido pela agravada em razão do uso exclusivo do
imóvel Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a
presença dos requisitos autorizadores da tutela, visto que
restou comprovado nos autos a existência do condomínio
entre as partes, o uso exclusivo do imóvel por parte da
agravada, bem como o efetivo valor do imóvel, uma vez que
instruiu o feito com diversas avaliações extraídas dos autos
da Ação de Suprimento de Consentimento ajuizada contra a
ré que se recusa a vender o bem
Descabimento -
Ausência de prova inequívoca das alegações e do
“periculum in mora” Recurso desprovido
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Louveira, em
Ação de Arbitramento de Aluguel, proposta por NELSON ROBSON NECCHIO
contra SANDRA CRISTINA VIEL, que indeferiu a tutela antecipada para arbitrar
aluguel devido pela agravada em razão do uso exclusivo do imóvel.
O agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela,
visto que restou comprovado nos autos a existência do condomínio entre as partes, o
uso exclusivo do imóvel por parte da agravada, bem como o efetivo valor do imóvel,
uma vez que instruiu o feito com diversas avaliações extraídas dos autos da Ação de
Suprimento de Consentimento ajuizada contra a ré que se recusa a vender o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110269-77.2020.8.26.0000 -C
3
O efeito ativo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações da MM Juíza da
causa, a agravada não apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Como é cediço, a antecipação da tutela sem a
oitiva da parte contrária é medida excepcional e, por tal razão, só pode ser deferida
quando há nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações,
acompanhada do fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação.
A respeito, leciona Athos Gusmão Carneiro:
“a antecipação da tutela depende de que a 'prova
inequívoca'
convença
o
magistrado
da
'verossimilhança' das alegações do autor. Mas tais
pressupostos não são bastantes. É mister que aos
mesmos se conjugue 'fundado receio', com amparo
em dados objetivos, de que a previsível demora no
andamento do processo cause ao demandante 'dano
irreparável' ou de difícil reparação” (Da antecipação
da tutela, 6a ed., Forense, 2005, p. 19).
Ademais, não se confunde a prova inequívoca
com o “fumus boni iuris”. A prova inequívoca é a certeza aparente, o juízo de
verossimilhança enquanto o “fumus boni iuris” é o juízo de plausibilidade.
Note-se que no caso dos autos, ao contrário do
quanto sustentado pelo agravante, não se verifica a presença de tais requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110269-77.2020.8.26.0000 -C
4
Embora
incontroversa
a
existência
de
condomínio entre as partes e o uso exclusivo do imóvel por parte da agravada, não há
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela
pleiteada.
Como afirmado pelo próprio agravante, a
agravada vem utilizando do imóvel de forma exclusiva há mais de 8 anos.
Ademais, não restou demonstrado nos autos, de
forma incontroversa, o valor de mercado do imóvel para fixar o aluguel pleiteado,
uma vez que as avaliações apresentadas tratam-se de documentos produzidos
unilateralmente e, uma vez fixado o aluguel ele será devido desde a data da citação,
não havendo, assim, qualquer prejuízo ao agravante.
Portanto, ausente os requisitos a autorizar a
concessão da tutela antecipada, de rigor o seu indeferimento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator